Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-12.2024.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-12.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALMAR TADEU PIRES ROLIM - CPF: 366.494.810-68 (APELANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), SELMA SANAE ROLIM - CPF: 795.443.041-34 (APELANTE), DENISE PIRES ROLIM - CPF: 464.847.790-15 (APELANTE), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (APELADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), SONIA TEREZA DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 105.077.521-04 (APELADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO - PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINQUENTA ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito dos autores em pleito anulatório de título dominial e declaração de domínio.

2. Alegação dos apelantes de que o título dos apelados estaria viciado por falsificação, sustentando a impossibilidade de prescrição diante da nulidade absoluta do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição para a anulação do título dominial supostamente viciado e se a pretensão declaratória de domínio pode ser exercida após o decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ato impugnado remonta a 1966, sendo proposta a ação apenas em 2024, evidenciando o transcurso do prazo prescricional.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ, a prescrição para anulação de negócio jurídico viciado é vintenária, conforme o CC/1916, não sendo possível rediscutir a matéria após o decurso de mais de cinquenta anos.

6. Diante da prescrição, restam prejudicadas as demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Transcorrido o prazo prescricional superior a cinquenta anos, resta inviabilizada a pretensão anulatória de título dominial, nos termos do CC/1916, sendo incabível a rediscussão da matéria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DALMAR TADEU PIRES ROLIM e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, na Ação Anulatória c/c Declaratória de Domínio no 1000459-12.2024.8.11.005, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição do direito perseguido pelos apelantes, sob os seguintes fundamentos:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da constatada prescrição do direito do requerente, nos termos do artigo 177, c.c art. 178, §9o, V, “b”, ambos do Código Civil de 1916, e art. 487, II, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3o do mesmo artigo.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões. Após, remetam-se ao E. TJMT, com as nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Em suas razões, a parte recorrente alega que ao extinguir o feito com resolução do mérito, acolhendo preliminar arguida pelos apelados, em r. sentença de id. 16717818, o Juízo
a quo
, feriu o direito dos apelantes que sequer tiveram a possibilidade de produzirem qualquer tipo de provas para comprovarem a nulidade absoluta alegada.

Afirma que o
título dominial dos apelados está irremediavelmente viciado por uma falsificação grosseira. embora o órgão fundiário estadual (DTC/MT) tenha emitido o título em nome de domenico, a alegada transmissão para os apelados foi realizada por uma pessoa diversa do titular de direito (domingos), o que caracteriza uma venda a non domino, ou seja, por alguém que não detinha o direito de propriedade.

Alega que c
onforme informado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino (fls. 38 do id.141874311), não foram encontrados os documentos que deram origem aos registros R.1 e R.2, da matrícula n. 7.089, ou seja, não há escritura pública nem qualquer documento que identifique as partes envolvidas na transação.

Aduz que a sentença também merece reforma em relação ao pedido de declaração de negativa de domínio dos apelados em relação ao perímetro da posse e domínio dos apelantes.

Sustenta que a sentença recorrida também merece reforma para afastar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença para que o feito retorne à instância
a quo
, a fim de que prossiga o seu trâmite conforme dita a Lei.

As contrarrazões foram ofertadas no id. 258222678, por meio das quais as apeladas pugnam preliminarmente pela ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

Os apelados sustentam em suas contrarrazões a matéria preliminar de que as razões do recurso dos apelantes não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão aos apelados em defender esta tese, pois as razões dos recorrentes fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma anulatória de domínio.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

A controvérsia recursal refere-se sobre a alegação dos apelantes de que não ocorreu a prescrição do seu direito de contestar a validade da escritura pública.

Pois bem.

Constata-se dos autos que o ato impugnado pelos ora apelantes foi realizado em meados de 1966, tendo passado mais de 58 (cinquenta e oito) anos entre o ato e a propositura da ação. A exordial mostra de forma clara e indubitável, também, que o pleito só foi realizado em 20.02.2024.

Assim sendo, torna-se insofismável respaldar a sentença.

Acerca da prescrição, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que:

A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código
. (Curso de Direito Processual Civil, 20a ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

Sobre o tema, o STJ já se pronunciou:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO CONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel. 2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 214 da Lei de Registros Publicos e ao artigo 1o da Lei n. 8.935/94, porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não cuidou o Tribunal sul-rio- grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis, o enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). 3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário prequestionamento.
4. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. Precedentes das 3a e 4a Turmas da 2a Seção deste Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso não conhecido. (REsp 297117/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 282)

Diante da manutenção da prejudicial de prescrição, deixo de analisar as questões abordadas pela recorrente no mérito recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025